Tribunal: STF
Processo: RE 494524
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
   PROFISSIONAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
   SOCIAL - COFINS. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO POR LEI ORDINÁRIA.
   POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O
   Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a
   revogação da isenção do recolhimento da Cofins concedida pela Lei
   Complementar n. 70/91 por lei ordinária não afronta o princípio
   da hierarquia das leis.